Tribunal: STF
Processo: Rcl 81243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725) E ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por J. G. Gusatti Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, no Processo nº 0020476-37.2024.5.04.0663, mediante a qual teria sido inobservada a decisão firmada no Tema RG nº 725 (RE nº 958.252/MG), assim como a ordem de suspensão nacional tomada no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Felipe Eilert, na qual pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato verbal de prestação de serviços formalizado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.

    3. Relata que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Alega que o juízo reclamado “não observou as determinações da Corte em suspender o processo como determinado na ARE 1532603”.

    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo nº 0020476-37.2024.5.04.0663. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “cassando a decisão proferida pela MM 3ª Vara da Comarca de Passo Fundo” para determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), no qual reconhecida a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” 

    9. Sustenta-se, também, violação à ordem de suspensão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    10. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. No processo em análise, todavia, ao contrário do que se tem como premissa nos referenciados paradigmas, não há qualquer contrato de prestação de serviços entre a empresa ora reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. Esse fato é incontroverso, já que a própria reclamante afirma na exordial desta reclamação (e-doc. 1, p. 1): 

“A demanda trabalhista envolve pedido de relação de emprego em que Felipe Eilert, busca o reconhecimento do vinculo, embora tenha trabalhado como prestador de serviços mediante contrato verbal entre pessoas jurídicas.”

    12. Ora, é incogitável falar-se em contratação verbal ou tácita de prestação de serviços firmada entre pessoas jurídicas. Dessa forma, fica claro, pelos próprios argumentos tecidos na inicial desta reclamação, que o ato reclamado não afastou contrato válido de prestação de serviços por considerar que a “pejotização” é uma forma de contratação em si mesma ilícita, mas reconheceu a relação de emprego com base nos fatos apurados na ação trabalhista, diante da ausência de caracterização de uma outra forma de prestação de serviços.

    13. Assim, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não é a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados (Temas RG nº 725 e nº 1.389), caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido pela Segunda Turma em caso semelhante ao que ora se analisa:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas. 4. Existência de vínculo de emprego entre as partes. Sociedade de fato não comprovada. Inexistência de contrato autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica. 5. Ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o entendimento firmado na ADPF 324. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 70.280-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/10/2024 e p. 05/11/2024; grifos acrescentados).

    14. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos)
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos)
    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator